Tribunal: STF
Processo: HC 257205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cícero Barboza Sampaio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as partes agravantes impugnaram adequadamente os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As partes agravantes não apresentaram argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, pois não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ"



    (AREsp 2.892.849 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a decretação da nulidade do reconhecimento inserido nos autos, e ainda pela extinção da presente demanda, porquanto ausente a justa causa para a ação penal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    É que, já foram declarados “nulos os reconhecimentos, ainda que informais, efetuados na fase investigativa, nos termos do art. 226, do CPP” (eDoc 17, fls. 129), e ainda que desconsiderados tais reconhecimentos, as instâncias de origem entenderam que haveria prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como se observa dos seguintes trechos (eDoc 17, fls. 133 e eDoc 18 fls. 1):



    A materialidade do fato está demonstrada pelo laudo cadavérico de fls.23-25. 



    Os indícios de autoria ressaem dos depoimentos dos policiais civis Eugênio Gondim Mota Júnior e José Aglésio Coelho de Alencar, que colheram informações de que a pessoa que guiava a motocicleta, com o atirador, estava de jaqueta de couro marrom e havia entrado na Farmácia Gentil, além das imagens das câmeras da Farmácia Gentil (fls.92-93).



    Além disso, o policial civil José Aglésio Coelho de Alencar disse que um dos réus fez uma recarga de celular pré-pago na Farmácia Gentil e as câmeras do estabelecimento, pela boa qualidade das imagens, possibilitaram a identificação do Além disso, o policial civil José Aglésio Coelho de Alencar disse que um dos réus fez uma recarga de celular pré-pago na Farmácia Gentil e as câmeras do estabelecimento, pela boa qualidade das imagens, possibilitaram a identificação do número do celular, tendo, inclusive, o policial efetuado contato telefônico, conversado com um dos acusados e combinado para ele se apresentar espontaneamente. 



    O depoimento de Francisca Juceneuda Gonçalves de Lima, mulher da vítima, também, constitui indícios de autoria em desfavor dos réus, além de ter informado acerca do desentendimento ocorrido entre a vítima e o acusado Audir Barboza Sampaio e das ameaças proferidas em face da vítima, o que, também, foi mencionado no depoimento da testemunha Adriano de Almeida Sousa.



    Observo, assim, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —ausência de provas para a pronúncia do paciente — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    (HC 215.283 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente